Tribunal: TJPA
Processo: 0018369-65.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0018369-65.2011.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ISABEL CRISTINA DE SOUSA VIRGOLINO, ANA LUCIA DOS SANTOS MACHADO, JOSE MARIA DA SILVA SOUZA, DIONISIO DEMETRIO MOREIRA, JOAO DAS GRACAS MORAIS, CLAUDIO DE MAGALHAES POMBO, JULIO JOSE ARAUJO, JOSE ANSELMO DA COSTA MOURA, ESTER BARBOSA LERAY, JOANA DARC DO AMARAL OLIVEIRA, EDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Nº 0018369-65.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS)

APELADOS: JOSÉ MARIA DA SILVA SOUZA, ANA LÚCIA MACHADO DA SILVA, DIONÍSIO DEMÉTRIO MOREIRA, JOÃO DAS GRAÇAS MORAIS, CLÁUDIO DE MAGALHÃES POMBO, JÚLIO JOSÉ ARAÚJO, JOSÉ ANSELMO DA COSTA MOURA, ESTER BARBOSA LERAY, ISABEL CRISTINA DE SOUSA VIRGOLINO, JOANA D'ARC DO AMARAL OLIVEIRA E EDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAIS CIVIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ABONO SALARIAL INSTITUÍDO PELOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/1997, Nº 2.836/1998 E Nº 2.838/1998. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPPS E NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO COM O ESTADO DO PARÁ. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. DESISTÊNCIA PARCIAL DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. RETRATAÇÃO VÁLIDA ANTERIOR À SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO APENAS QUANTO ÀS IMPETRANTES QUE NÃO MANIFESTARAM INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO. DIREITO À PARIDADE CONSTITUCIONAL. SERVIDORES APOSENTADOS ANTES DA EC Nº 41/2003. DIREITO ADQUIRIDO À INTEGRALIDADE E PARIDADE. EXTENSÃO DO ABONO SALARIAL. IMPETRANTES APOSENTADOS APÓS A EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGRA DE TRANSIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. ÓBITO DE IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar o pagamento de abono salarial a policiais civis aposentados em valor equivalente ao percebido pelos servidores da ativa. Discute-se a legitimidade passiva da autarquia previdenciária, a decadência da impetração, os efeitos de pedido de desistência formulado por parte dos impetrantes e o direito à extensão do abono salarial com fundamento na paridade constitucional.

Questão em discussão

(i) Definir a legitimidade passiva do IGEPPS e a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o Estado do Pará; (ii) verificar a ocorrência de decadência em mandado de segurança fundado em relação de trato sucessivo; (iii) examinar os efeitos processuais de pedido de desistência não homologado; (iv) aferir o direito de policiais civis aposentados à percepção do abono salarial em igualdade de condições com os servidores ativos, à luz das regras de paridade e integralidade anteriores à EC nº 41/2003.

Razões de decidir

1. O IGEPPS possui legitimidade para figurar isoladamente no polo passivo das demandas que discutem o pagamento de proventos e vantagens previdenciárias, sendo desnecessária a inclusão do Estado do Pará como litisconsorte passivo necessário.

2. A pretensão envolve obrigação de trato sucessivo decorrente de alegado pagamento mensal a menor, circunstância que afasta a decadência do mandado de segurança, renovando-se a lesão mês a mês.

3. A desistência da ação mandamental constitui prerrogativa do impetrante e depende de homologação judicial para produzir efeitos extintivos. Assim, as impetrantes que posteriormente manifestaram interesse no prosseguimento da demanda antes da homologação permaneceram legitimamente no feito, ao passo que se impõe a homologação da desistência em relação àquelas que mantiveram o desinteresse processual.

4. Os policiais civis aposentados antes da vigência da EC nº 41/2003 possuem direito adquirido ao regime de integralidade e paridade, fazendo jus à extensão do abono salarial concedido de forma geral aos servidores da ativa.

5. Os impetrantes aposentados após a EC nº 41/2003, sem demonstração de enquadramento em regra de transição garantidora da paridade, não possuem direito à equiparação pretendida.

6. O falecimento de impetrante sem a regular habilitação de sucessores impõe a extinção do processo sem resolução do mérito em relação a ele.

Dispositivo e tese

Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos e parcialmente providos para: (a) homologar a desistência do mandado de segurança quanto a determinadas impetrantes, extinguindo o feito sem resolução do mérito; (b) extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao impetrante falecido; (c) manter a concessão da segurança apenas aos impetrantes aposentados antes da EC nº 41/2003, assegurando-lhes a incorporação do abono salarial em paridade com os policiais civis da ativa; e (d) denegar a segurança aos impetrantes aposentados após a referida emenda constitucional.

Tese de julgamento

1. O IGEPPS possui legitimidade passiva para responder, isoladamente, por demandas relativas ao pagamento de vantagens incorporadas aos proventos de aposentadoria e pensão dos servidores estaduais.

2. Em hipóteses de pagamento continuado a menor de parcelas previdenciárias, a lesão caracteriza relação de trato sucessivo, afastando a decadência do mandado de segurança.

3. A desistência do mandado de segurança somente produz efeitos extintivos após homologação judicial, sendo admissível a retratação do impetrante antes da homologação.

4. Os servidores aposentados sob a égide do regime constitucional anterior à EC nº 41/2003 possuem direito à paridade remuneratória e à extensão de vantagens gerais concedidas aos servidores da ativa.

5. A ausência de demonstração de enquadramento em regra de transição impede a extensão da paridade aos servidores aposentados após a EC nº 41/2003.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 40, § 8º (redação anterior à EC nº 41/2003); art. 5º, XXXVI; EC nº 41/2003, art. 7º; Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC/2015, arts. 200, parágrafo único, 485, IV e VIII, 5º e 6º.

Jurisprudência citada:
STF, Tema 530 da Repercussão Geral, RE 669.367/RJ; STJ, DESIS nos EDcl no AgInt no AREsp 2.476.755/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/02/2025; TJPA, Remessa Necessária nº 0045879-41.2009.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 25/03/2019.; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0023240-46.2008.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 03/02/2025; e TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0010673-41.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 26/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso de apelação e do reexame necessário, dando-lhes parcial provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS (antigo IGEPREV)
(Num. 16217581) contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital (Num. 16217578), nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ISABEL CRISTINA DE SOUSA VIRGOLINO e OUTROS, que concedeu a segurança nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo. Pelo exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada, confirmando parcialmente a liminar anteriormente concedida, para determinar que o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV pague aos Impetrantes JOSE MARIA DA SILVA SOUZA, ANA LUCIA MACHADO DA SILVA, JÚLIO JOSÉ ARAÚJO, JOANA D'ARC DO AMARAL OLIVEIRA e ISABEL CRISTINA DE SOUSA VIRGOLINO o abono salarial pago aos servidores da Policia Civil em atividade. Defiro o pedido de pagamento de valores retroativos, limitados ao período decorrido desde a impetração do mandamus e abatidos os valores já pagos em virtude da concessão da liminar, nos termos da fundamentação. Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015. Sem honorários (Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ).”

Na origem, os autos JOSÉ MARIA DA SILVA SOUZA, ANA LÚCIA MACHADO DA SILVA, DIONÍSIO DEMÉTRIO MOREIRA, JOÃO DAS GRAÇAS MORAIS, CLÁUDIO DE MAGALHÃES POMBO, JÚLIO JOSÉ ARAÚJO, JOSÉ ANSELMO DA COSTA MOURA, ESTER BARBOSA LERAY, IZABEL CRISTINA DE SOUSA VIRGOLINO, JOANA D'ARC DO AMARAL OLIVEIRA e EDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA PEREIRA, impetraram
Mandado de Segurança com Pedido Liminar
contra ato indigitado ilegal do
Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV)
, atual Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) .

Alegaram os impetrantes na petição inicial de ID 16217534 que são servidores públicos estaduais aposentados e pensionistas integrantes dos quadros de cargos efetivos da Polícia Civil do Estado do Pará, pertencentes às carreiras de Investigador, Escrivão, Perito e Auxiliar Técnico de Polícia Civil.

Aduziram que ingressaram na inatividade ou reuniram todos os requisitos para a concessão de seus benefícios previdenciários em período anterior à vigência da Emenda Constitucional de número 41 de 19 de dezembro de 2003, circunstância que lhes asseguraria o direito adquirido ao regime de paridade constitucional e da integralidade remuneratória em relação aos servidores em atividade. Sustentaram a existência de lesão a direito líquido e certo sob o argumento de que a autarquia previdenciária efetuava o pagamento do abono salarial instituído pelos Decretos Estaduais de números 2.219 de 1997, 2.836 de 1998 e 2.838 de 1998 de forma flagrantemente discriminatória, visto que os policiais civis em efetivo exercício recebiam a referida parcela no importe de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), enquanto aos inativos era adimplida, sob a rubrica de vantagem pessoal, a quantia irrisória de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) . Pleitearam a concessão de liminar para determinar a imediata inserção e reajuste do abono salarial em seus proventos no patamar pago aos ativos e, no mérito, a confirmação do provimento de urgência, bem como a condenação da autarquia ao pagamento das diferenças patrimoniais pretéritas apuradas desde a impetração do remédio constitucional.

Devidamente notificado por Oficial de Justiça o IGEPREV prestou suas informações tempestivas, encartadas no ID 16217542.

O Ministério Público de primeiro grau, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se no ID 16217540 pela concessão parcial da segurança, limitando o direito de incorporação e equiparação tão somente em favor dos impetrantes cujas inativações retroagem ao período antecedente à Emenda Constitucional nº. 41 de 2003.

No ID 16217547, o Juízo de piso deferiu a medida liminar postulada na petição inicial, determinando à autarquia previdenciária a imediata incorporação aos vencimentos do abono salarial nos mesmos moldes percebidos pelos servidores da Polícia Civil do Estado do Pará em atividade, em decisão prolatada pelo magistrado Elder Lisboa Ferreira da Costa em 16 de agosto de 2011. Inconformado com a decisão liminar, o IGEPREV interpôs o recurso de Agravo de Instrumento de número 2011.3.020488-1, autuado sob o rito do Código de Processo Civil de 1973 (ID 16217544).

No ID 16217556, pág. 3,
as impetrantes ISABEL CRISTINA DE SOUSA VIRGOLINO, ESTER BARBOSA LERAY, ANA LÚCIA MACHADO DA SILVA e JOANA D'ARC DO AMARAL OLIVEIRA requereram formalmente a homologação da desistência do mandado de segurança
e a sua consequente exclusão da lide, manifestação protocolada em 21/10/2014.

Todavia, diante do extenso lapso temporal, em 14/11/2018, o Juizo da 1ª Vara da Fazenda Pública mandou intimar as partes pessoalmente a dizerem se possuem interesse em continuar no feito (ID 1621755, pág. 02). Como não houve decisão do Juízo sobre a homologação da desistência solicitada em 21/10/2014 (ID. 16217556, pág. 3) As impetrantes
ANA LUCIA MACHADO DA SILVA
(ID 16217559 - Pág. 6) e
ISABEL CRISTINA DE SOUZA VIRGOLINO
(id 16217561 – Pág. 04), peticionaram nos autos apresentando o desejo de continuar no feito, requerendo a permuta dos patronos.

O Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém proferiu a
sentença
de mérito encartada (ID 16217578 em 31 de maio de 2020). O magistrado de primeiro grau afastou a preambular de inépcia da petição inicial, as alegações de ilegitimidade passiva do IGEPREV e a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o Estado do Pará . Rejeitou a prejudicial de decadência por entender configurada relação de trato sucessivo com fulcro na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, o juiz julgou procedente em parte a ação, confirmando a liminar outrora deferida, para conceder parcialmente a segurança e determinar que a autarquia pague o abono salarial em igualdade de condições aos servidores em atividade. No dispositivo, o magistrado incluiu na condenação o pagamento do abono em favor de JOSÉ MARIA DA SILVA SOUZA, ANA LÚCIA MACHADO DA SILVA, JÚLIO JOSÉ ARAÚJO, JOANA D'ARC DO AMARAL OLIVEIRA e ISABEL CRISTINA DE SOUSA VIRGOLINO, deixando de observar o pedido de desistência e exclusão da lide das impetrantes desistentes encartado no ID 16217556 .

O IGEPREV interpôs
recurso de apelação
(ID 16217581), arguindo a ocorrência de vício de julgamento por erro de procedimento do magistrado ao incluir no polo ativo e conceder o provimento de segurança em benefício de ISABEL CRISTINA DE SOUSA VIRGOLINO, ANA LÚCIA MACHADO DA SILVA e JOANA D'ARC DO AMARAL OLIVEIRA, haja vista que as referidas autoras haviam desistido expressamente da demanda judicial muito antes da prolação do julgado de mérito.

No ID 16217586, em 07 de agosto de 2023, a autarquia previdenciária apresentou peça processual sob a rubrica de
"Complementação de Apelação"
, reeditando as defesas preliminares de inépcia da petição inicial, de ilegitimidade passiva, necessidade de litisconsórcio com o Estado do Pará, prejudicial de decadência e de prescrição do fundo de direito, além de sustentar as teses de mérito relativas à inconstitucionalidade e transitoriedade do abono salarial .

A Unidade de Processamento Judicial das Varas da Fazenda Pública da Capital certificou, conforme ID 16217587, que transcorreu
in albis
o prazo processual sem que a parte apelada apresentasse contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela autarquia previdenciária.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se (ID 19199591) pelo
conhecimento
e
provimento do recurso de apelação principa
l interposto pelo IGEPREV para homologar o pedido de desistência parcial, extinguindo o feito em relação às autoras desistentes, opinando, outrossim, pelo
não conhecimento da denominada complementação de apelaçã
o diante da preclusão consumativa.

O Desembargador José Maria Teixeira do Rosário reconheceu a ocorrência de prevenção deste Relator para julgar a apelação em razão do prévio julgamento e distribuição do Agravo de Instrumento de número 2011.3.020488-1, ordenando a imediata redistribuição do feito no âmbito deste órgão colegiado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Admissibilidade Recursal

O exame dos pressupostos de admissibilidade constitui matéria de ordem pública e antecede a análise de qualquer outra questão suscitada na lide processual. No caso em apreço, verifica-se que o recurso de apelação interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS)
no ID 16217581 preenche integralmente as condições de admissibilidade exigidas pela legislação de regência.

A apelação cível é tempestiva, uma vez que a intimação pessoal da autarquia previdenciária acerca do teor da sentença ocorreu em 26 de junho de 2023, iniciando-se o prazo recursal no dia útil seguinte. Considerando o benefício do prazo em dobro conferido à Fazenda Pública e às suas respectivas autarquias, nos exatos termos da legislação processual civil, o prazo fatal para interposição findaria em 07 de agosto de 2023.
O recurso originário foi protocolado em 19 de julho de 2023, revelando-se tempestivo.

Por outro lado, o mesmo juízo de admissibilidade deve ser estendido à petição de "Complementação de Apelação" protocolada pelo ente previdenciário no ID 16217586 em 07 de agosto de 2023. Constata-se que a referida peça complementar foi apresentada de forma tempestiva, dentro do prazo legal de quinze dias em dobro conferido à autarquia recorrente, cujo termo final deu-se exatamente no dia de sua protocolização.

Embora vigore no ordenamento processual civil o princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa, a jurisprudência pátria tem mitigado o rigorismo desses institutos para admitir a complementação de razões recursais tempestivas quando restar cabalmente demonstrada a ausência de prejuízo ao contraditório. No caso em apreço, constata-se que a parte apelada manteve-se inerte (ID ID 16217587), deixando transcorrer in albis o prazo legal para a apresentação de contrarrazões, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório, porquanto a inércia dos apelados sepulta qualquer prejuízo processual.

Ademais, o recebimento e o conhecimento integral do recurso de apelação conjuntamente com o seu aditamento de ID 16217586 prestigia o princípio da primazia do julgamento de mérito, expressamente consagrado no artigo 4º do Código de Processo Civil. Sob o influxo desse postulado fundamental, deve o órgão julgador priorizar a solução integral do mérito e o efetivo enfrentamento das teses de fundo debatidas no processo, em detrimento de formalismos excessivos que obstem a prestação jurisdicional.

Desse modo, em homenagem ao
princípio da primazia da decisão

de mérito
e constatada a
ausência de prejuízo
processual em virtude da inércia da parte recorrida, conheço integralmente do recurso de apelação originário de ID 16217581, bem como de sua respectiva complementação de ID 16217586, passando ao exame das preliminares e do mérito da causa.

II. Preliminares e Prejudiciais de Mérito

Antes de adentrar no exame da matéria de fundo da controvérsia instaurada nos presentes autos, impõe-se a análise minuciosa das preliminares e prejudiciais de mérito que foram suscitadas pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV)
, atual
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS)
, em suas informações de primeiro grau e reeditadas nas razões de apelação.

A autarquia previdenciária arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e postulou a necessidade de chamamento do Estado do Pará para compor a lide processual na qualidade de litisconsorte passivo necessário. Sustentou, para tanto, que o abono salarial instituído pelos
Decretos Estaduais nº. 2.219/1997 e 2.836/1998
possui dotação orçamentária custeada diretamente com recursos provenientes do Tesouro do Estado, cabendo unicamente ao ente federativo responder por eventuais reajustes ou extensões da referida vantagem pecuniária.

Em que pesem os argumentos despendidos pela autarquia previdenciária, as referidas preliminares não merecem prosperar.

O IGEPREV constitui autarquia estadual dotada de personalidade jurídica de direito público própria, patrimônio autônomo e plena autonomia administrativa e financeira para gerir o regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis e militares do Estado do Pará, nos exatos termos da Lei Complementar Estadual nº. 039/ 2002. Na qualidade de entidade responsável pelo processamento, cálculo, gestão e efetivo adimplemento dos proventos de aposentadoria e das pensões devidas aos inativos, recai sobre a referida autarquia o dever de figurar no polo passivo das demandas judiciais em que se questiona a adequação ou o pagamento a menor dos benefícios previdenciários sob sua direta responsabilidade.

O fato de os recursos financeiros para o pagamento do abono salarial aos inativos serem repassados pelo Tesouro Estadual não elide a pertinência subjetiva da autarquia para figurar no polo passivo da lide, visto que o processamento da folha e a execução do pagamento são por ela operados. Desta feita, revela-se plenamente
desnecessária a intervenção do Estado do Pará na condição de litisconsorte
, mantendo-se a autarquia previdenciária na relação jurídica processual de forma exclusiva.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará é uníssona ao reconhecer a legitimidade passiva da autarquia previdenciária e a desnecessidade de litisconsórcio com o Estado do Pará nesses casos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. ABONO SALARIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO DO PARÁ COMPOR A LIDE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ? PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA e PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO APRECIADA. CARÁTER TRANSITÓRIO DO ABONO REQUERIDO. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DOS DECRETOS ESTADUAIS N° 2.219/1997 E 2.837/1998 AFASTADA. ABONO SALARIAL. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL.MILITAR. AUSÊNCIA DE DIREITO A EQUIPARAÇÃO DOS POLICIAIS ATIVOS E INATIVOS.
REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

I-Preliminar:
Desnecessidade do Estado do Pará compor a lide como litisconsorte passivo necessário: o IGEPREV pode ser responsabilizado individualmente perante terceiros, pois, conforme o art. 60 da Lei Complementar Estadual n° 039/2002, o ente goza de personalidade jurídica, patrimônios e receitas próprios, bem como tem gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas. Preliminar rejeitada.

II - Preliminar:
Legitimidade passiva do IGEPREV: Segundo o art. 2° da Lei n° 6.564/2003, o IGEPREV, ao receber os recursos do Tesouro Estadual, coordena a destinação e executa os pagamentos, ou seja, ainda que receba tais recursos, é ele quem administra os pagamentos previdenciários. Sendo assim, possui responsabilidade para com os benefícios e com os beneficiados, portanto é legitimado para figurar no polo passivo da presente ação
. Preliminar rejeitada.

III-Preliminar de decadência e prescrição: o caso em tela é de ato omissivo da autoridade, sendo assim, são prestações de trato sucessivo, cujo prazo se renova mês a mês, não podendo ser atingido pela decadência. Quanto a prescrição, a mesma atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Preliminares rejeitadas.

(...)

(TJPA - Remessa Necessária Cível - Nº 0045879-41.2009.8.14.0301 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2019-03-25)

Superadas as questões de legitimidade e integração da lide, cumpre examinar a prejudicial de decadência para a impetração do remédio constitucional, arguida pela autarquia sob a alegação de que o ato concessório de aposentadoria qualifica-se como ato comissivo único de efeitos concretos e permanentes, o qual teria se consumado muitos anos antes do ajuizamento desta ação mandamental.

Ocorre que o cerne da insurgência dos impetrantes reside na omissão continuada e reiterada da autarquia previdenciária em promover o pagamento correto do abono salarial em paridade com os servidores em efetivo exercício.
A inércia administrativa em adimplir a verba de forma isonômica com o pessoal da ativa,
traduzindo-se em pagamento mensal a menor de proventos de inatividade, configura típica hipótese de relação jurídica de
trato sucessivo.

Em situações dessa natureza, a lesão jurídica ao direito líquido e certo não se esgota com a edição do ato de aposentadoria, mas se renova e se perpetua continuamente no tempo a cada mês em que o benefício previdenciário é pago em desacordo com as regras constitucionais e legais aplicáveis.

Desta feita, tratando-se de
conduta omissiva
reiterada que atinge prestações periódicas e de natureza alimentar, em que não houve denegação expressa e prévia do direito pela Administração Pública, o prazo decadencial de cento e vinte dias previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016 de 2009, restabelece-se continuamente. No mesmo compasso, a prescrição atinge tão somente as parcelas devidas e vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, de conformidade com o entendimento sumulado da jurisprudência pátria.

A tese de que o pagamento a menor de parcelas previdenciárias constitui relação jurídica de trato sucessivo, afastando a decadência da impetração do remédio constitucional, encontra amplo respaldo na jurisprudência iterativa e consolidada deste Tribunal de Justiça:

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL AOS PROVENTOS DE POLICIAIS MILITARES INATIVOS. ALEGADA NATUREZA TRANSITÓRIA DA VERBA. REGIME DE INTEGRALIDADE E PARIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra decisão monocrática que reconheceu o direito à incorporação de abono salarial aos proventos de policiais militares inativos, sob o regime de integralidade e paridade anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003.

Discute-se a aplicação do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança em casos de relações jurídicas de trato sucessivo e omissão administrativa. Aplica-se a Súmula 85 do STJ, que estabelece que, em situações de omissão da Administração, a violação do direito líquido e certo se renova mês a mês, afastando-se a decadência no caso em exame.

Quanto ao mérito, prevalece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Estadual, que reconhece o direito à incorporação do abono salarial para policiais militares inativos que passaram à reserva remunerada sob o regime de integralidade e paridade antes da vigência da EC nº 41/2003. Trata-se de proteção constitucional ao direito adquirido, com base nos princípios da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF) e no entendimento consolidado pelo STF no sentido de que a aposentadoria é regida pela norma vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos.

Ressalva-se, no entanto, a situação dos apelados que passaram à inatividade após a EC nº 41/2003, caso em que o regime de integralidade e paridade não se aplica. Reformada a sentença exclusivamente quanto aos apelados Maria do Perpétuo Socorro de Castro Carneiro e Eutamir Soares de Almeida, com denegação da segurança nesses casos específicos.

Os precedentes desta Corte Estadual confirmam a manutenção do abono salarial em favor dos policiais militares que se aposentaram antes da EC nº 41/2003, reconhecendo a paridade de tratamento entre ativos e inativos, ainda que a verba possua natureza transitória. A matéria encontra suporte em julgados do STF e no art. 40 da Constituição Federal em sua redação original.

Pedido de prequestionamento para fins de eventual interposição de recurso extraordinário acolhido, com enfrentamento das teses jurídicas suscitadas pelo agravante.

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

Em relações de trato sucessivo, a contagem do prazo decadencial para mandado de segurança renova-se mês a mês, quando a Administração Pública não nega expressamente o direito líquido e certo.

Policiais militares que se aposentaram sob o regime de integralidade e paridade antes da EC nº 41/2003 possuem direito à incorporação do abono salarial aos proventos, com base no direito adquirido e no princípio da segurança jurídica.

Policiais militares que passaram à inatividade após a EC nº 41/2003 não têm direito à aplicação do regime de integralidade e paridade, sendo indevida a incorporação do abono salarial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 40; art. 195; Lei nº 9.717/98, art. 1º, X; CPC/2015, art. 926.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0023240-46.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025)

Por todo o exposto, impõe-se a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva do IGEPREV e de chamamento do Estado do Pará na qualidade de litisconsorte passivo necessário. Outrossim, rejeita-se a prejudicial de decadência da impetração do mandado de segurança em relação aos impetrantes remanescentes, visto tratar-se de obrigação de trato sucessivo, cuja violação renova-se mensalmente.

II. MÉRITO

II1. DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA E ERRO DE PROCEDIMENTO

No mérito recursal, insurge-se o órgão previdenciário apelante contra vício substancial de julgamento na sentença recorrida, decorrente da concessão do provimento de segurança em benefício de impetrantes que já haviam manifestado desinteresse no prosseguimento do feito e postulado expressamente a desistência da ação mandamental nos autos.

Compulsando o caderno processual, constata-se que no dia
21/10/2014
(ID

16217556 - Pág. 3)
,
as IMPETRANTES
ISABEL CRISTINA DE SOUSA VIRGOLINO, ESTER BARBOSA LERAY, ANA LUCIA MACHADO DA SILVA e JOANA D'ARC DO AMARAL OLIVEIRA
protocolaram petição conjunta
requerendo
a exclusão da lide por meio da
desistência do mandado de segurança
, prosseguindo-se o feito unicamente em relação aos demais impetrantes, de acordo com o ID 16217556, PÁG. 3 e ID 27901852,

Consigno que, antes da desistência ter sido homologada, quase
cinco ano depois de pedir a desistência,
as impetrantes
ANA LUCIA MACHADO DA SILVA,
em
16/042019
(ID 16217559 - Pág. 6); e
ISABEL CRISTINA DE SOUZA VIRGOLINO,
em
21/08/2019
(id 16217561 – Pág. 04), peticionaram nos autos apresentando o desejo de continuar no feito, requerendo a permuta dos patronos.

Em que pese o extenso lapso temporal, o pleito de desistência não foi homologado pelo Juízo para que produzisse seus efeitos jurídicos e legais. Sobre o assunto o STJ entende:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. APÓS JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO PELO ÓRGÃO COLEGIADO, PENDENTES DE JULGAMENTO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE
. TEMA 530/STF. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE EX ADVERSA.
HOMOLOGAÇÃO.
1. Trata-se de petição de desistência de mandado de segurança,, com base no Tema 530 da Repercussão Geral. 2. Após o reconhecimento da repercussão geral do tema 530, o Supremo Tribunal Federal, no RE 669.367/RJ, firmou tese vinculante segundo a qual a desistência do Mandado de Segurança é prerrogativa da parte impetrante; pode ser manifestada a qualquer tempo, mesmo após o julgamento de mérito, desde que antes do trânsito em julgado; e sua homologação não depende da anuência da parte contrária. Precedentes. 3
. Homologado o pedido de desistênci
a
, considerando que foram cumpridas as formalidades legais. Extinção do feito, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015. 4. Prejudicado o julgamento dos embargos de declaração opostos pela impetrante. (DESIS nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.476.755/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Ora, com base no julgado acima, o Colendo Tribunal da Cidadania deixa claro que para
operar os efeitos de desistência
com a extinção do feito sem resolução do mérito, urge a
necessidade de homologação
, coisa que no presente caso, não ocorreu no decurso de muitos anos de instrução processual, quase cinco anos antes entre o
pedido de desistência
(
21/10/2014) e a manifestação em dar prosseguimento à demanda (16/04/2019)

Ao proferir a
sentença de mérito
em 31 de maio de 2020 (ID 16217579) o magistrado de primeiro grau, conquanto tenha consignado expressamente em seu relatório o pedido de desistência e exclusão da lide apresentado pelas referidas autoras, ao final, acompanhando o parecer ministerial (ID 16217562, pág. 02/14), concedeu a segurança aos impetrantes “JOSE MARIA DA SILVA SOUZA,
ANA LUCIA MACHADO DA SILVA
, JÚLIO JOSÉ ARAÚJO, JOANA D'ARC DO AMARAL OLIVEIRA e
ISABEL CRISTINA DE SOUSA VIRGOLINO
”

In casu,
constato haver um inequívoco erro de procedimento ao julgar procedente em parte a demanda. No dispositivo da decisão de primeiro grau, o julgador determinou que a autarquia previdenciária promovesse o restabelecimento do abono salarial em benefício da impetrante
JOANA D'ARC DO AMARAL OLIVEIR
A, desconsiderando por completo o desinteresse processual por elas manifestado de forma voluntária e anterior à sentença (ID 16217556, pág. 03, de 21/10/2014).

Ao contrário das apelantes
ANA LUCIA MACHADO DA SILVA
e
ISABEL CRISTINA DE SOUSA VIRGOLINO,
que manifestaram o interesse em prosseguir (2019) na demanda ANTES da homologação da desistência anterior (2014) ocorrida por meio de sentença (2020), não vislumbro nos autos petição da autora manifestando interesse em continuar no pleito, pelo que nesse ponto, assiste razão ao apelante.

O mandado de segurança possui rito sumário e especial de índole constitucional, voltado unicamente à invalidação de ato de autoridade que viole direito líquido e certo. Nesse cenário especialíssimo, a desistência da impetração constitui prerrogativa unilateral e soberana do impetrante, que pode ser exercida a qualquer tempo antes do trânsito em julgado da decisão de mérito, independentemente de haver sentença de mérito favorável ou desfavorável, e sem que seja necessária a anuência ou aquiescência da autoridade impetrada ou do ente federativo interessado.

O Supremo Tribunal Federal firmou tese de julgamento vinculante sob a sistemática da repercussão geral, consolidada no
Tema nº. 530
(RE 669367), definindo a plena possibilidade de desistência da ação mandamental a qualquer tempo e sem necessidade de consentimento do polo passivo:

TEMA RG 530:
É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973.

Diante das premissas jurídicas assentadas e das provas documentais existentes nos autos, resta evidente o erro de procedimento da sentença de primeiro grau ao conceder a segurança em favor de litigante que voluntariamente havia exercido sua faculdade processual de desistir da lide. A desistência manifestada pela autora obstava de forma intransponível o exame e o acolhimento do mérito de sua pretensão pelo juízo monocrático, impondo-se tão somente a extinção do processo sem resolução do mérito.

Por consequência, impõe-se prover parcialmente o recurso de apelação interposto pelo IGEPREV no ID 16217581 e,
reformando em parte a sentença recorrida,
e
homologar expressamente a desistência do mandado de segurança formulada pelas impetrantes Ester Barbosa Leray e Joana D'arc do Amaral Oliveira, julgando extinta a relação processual sem resolução do mérito no tocante a elas,
com esteio nas disposições normativas do artigo 200, parágrafo único, e do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

II.2. DIREITO AO ABONO SALARIAL E PARIDADE CONSTITUCIONAL.

No mérito da controvérsia remanescente, cinge-se a questão em discutir o direito dos policiais civis inativos ao recebimento e consequente incorporação do abono salarial instituído pelos Decretos Estaduais de números 2.219 de 1997, 2.836 de 1998 e 2.838 de 1998 aos seus proventos, de forma equiparada ao patamar atualmente pago aos servidores em efetivo exercício na Polícia Civil do Estado do Pará.

A autarquia previdenciária assevera em suas razões de apelação que o abono salarial detém natureza jurídica nitidamente provisória, precária e emergencial, funcionando como mera antecipação pecuniária para os servidores da ativa, sendo expressamente vedada a sua incorporação ou extensão aos inativos nos termos das normas estaduais instituidoras e da Lei Complementar Estadual de número 039 de 2002.

Para a correta solução da contenda jurídica, impõe-se a aplicação das regras constitucionais de transição relativas à previdência do servidor público, pautando-se pelo postulado fundamental do direito intertemporal expresso no brocardo
tempus regit actum
. O regime previdenciário aplicável ao servidor público inativo é definido pela legislação vigente ao tempo em que foram preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria ou pensão, conforme consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Antes do advento da Emenda Constitucional nº. 41/ 2003, o artigo 40, parágrafo 8º, do texto constitucional de 1988, em sua redação primitiva,
assegurava aos servidores inativos o direito de paridade plena e integralidade remuneratória em relação aos servidores em atividade.
Por força do referido dispositivo, os proventos de aposentadoria e as pensões seriam revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificasse a remuneração dos servidores da ativa, sendo-lhes estendidos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, de caráter geral e impessoal, inclusive os decorrentes de transformação ou reclassificação de cargos.

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº. 41/ 2003, extinguiu-se a regra da paridade de vencimentos para o futuro. No entanto, o artigo 7º da referida emenda
expressamente resguardou o direito adquirido à integralidade e à paridade de tratamento aos servidores públicos e pensionistas cujos proventos ou pensões estivessem em fruição na data de sua publicação
, bem como aos abrangidos pelas regras de transição.

Sob este prisma, verifica-se que os impetrantes
JOSÉ MARIA DA SILVA SOUZA
,
JÚLIO JOSÉ ARAÚJO
e
ANA LÚCIA MACHADO DA SILVA
ingressaram na inatividade de forma regular sob o pálio da redação original da Constituição Federal de 1988,
antes da entrada em vigor da EC 41/2003
, em
19/12/2003
. Vejamos:

*
JOSÉ MARIA DA SILVA SOUZA
foi aposentado no cargo de Investigador de Polícia, classe D, por meio da Portaria nº. 0687, publicada em 12 de março de 1998, consoante comprova o documento de ID 16217535, Pág. 14;

*
JÚLIO JOSÉ ARAÚJO
inativou-se no cargo de Investigador de Polícia, classe D, nos termos da Portaria nº. 1143, publicada em 14 de julho de 2000, conforme ID 16217537, pág. 08.

*
ANA LÚCIA MACHADO DA SILVA
se aposentou no cargo de Escrivão de Polícia, por meio da Portaria nº. 0599, de 19 de maio de 2003, conforme 16217535 - Pág. 21.

Sendo assim, os referidos impetrantes
gozam de direito adquirido à paridade plena de seus proventos com a remuneração dos policiais civis da ativa,
fazendo jus à extensão de quaisquer vantagens de caráter genérico deferidas ao pessoal em atividade. Na espécie, embora as normas instituidoras do abono salarial o tenham qualificado de forma provisória, a vantagem pecuniária foi concedida de maneira genérica e impessoal a todos os policiais civis da ativa, independentemente do exercício de funções específicas ou de condições excepcionais de labor, revestindo-se de indubitável caráter de reajuste geral de vencimentos.

Neste cenário de paridade assegurada, o pagamento do abono salarial em patamar inferior aos inativos aposentados antes da Emenda Constitucional de número 41 de 2003 configura inequívoca ilegalidade e violação a direito líquido e certo. A jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, alinhada às diretrizes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que os inativos aposentados sob o regime de paridade anterior à referida emenda constitucional possuem direito à equiparação do abono salarial:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO/INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL AOS PROVENTOS.
POLICIAIS MILITARES INATIVOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. NO MÉRITO: ABONO CONCEDIDO PELOS DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTRETANTO, AOS IMPETRANTES APOSENTADOS EM DATA ANTERIOR À DATA DA PUBLICAÇÃO DA EC N° 41/2003. DIREITO À PARIDADE. ART. 6º E 7º DA EC N° 41/2003, E EC 47/05, ART. 2º. PARIDADE ENTRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATIVA E OS PROVENTOS DOS INATIVOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STF E DO STJ. À UNANIMIDADE.

De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria.

2.
A EC 41/2003, em seu artigo, 7°, conservou o direito à paridade àqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31/12/2003, data da publicação da EC 41/03, o que não é o caso do apelante, eis que sua aposentação ocorreu em 01/09/2010.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0010673-41.2012.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/09/2022)

Por outro lado, em relação aos demais impetrantes remanescentes, quais sejam,
JOSÉ ANSELMO DA COSTA MOURA, EDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA PEREIRA, JOÃO DAS GRAÇAS MORAIS e CLÁUDIO DE MAGALHÃES POM
BO, verifica-se que a passagem para a inatividade operou-se em datas posteriores à promulgação da Emenda Constitucional nº. 41/2003, ocorrida em
19/12/2003
, sob a égide das novas regras previdenciárias estaduais e federais. Vejamos:

ISABEL CRISTINA DE SOUZA VIRGOLINO,
aposentou-se conforme Portaria no. 2510, em 31 de dezembro de 2003 (ID. 16217540 - Pág. 6);

JOSÉ ANSELMO DA COSTA MOURA
e
EDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA

PEREIRA
aposentaram-se em 01 de fevereiro de 2011, respectivamente, conforme IDs 16217539 - Pág. 15 e ID 16217538 - Pág. 25;

CLÁUDIO DE MAGALHÃES POMBO
inativou-se em 11 de novembro de 2010, nos termos da Portaria de número 2172, publicada em 01 de dezembro de 2010, segundo ID 16217536, pág. 25; e

JOÃO DAS GRAÇAS MORAIS
aposentou-se em 22 de março de 2011, consoante publicação de 01 de abril de 2011, de acordo com o ID 16217536 Pág. 19.

Tendo em vista que as suas inativações ocorreram sob a vigência do novo regime constitucional previdenciário, sem que tenham comprovado nos autos o preenchimento de requisitos específicos de regras de transição que lhes garantisse a paridade,
revela-se inviável o deferimento do pedido de equiparação do abono salarial
, devendo ser
denegada a segurança em relação a eles,
conforme pacificado pela jurisprudência pátria.

Por fim, no tocante ao impetrante
DIONÍSIO DEMÉTRIO MOREIRA
, inativado em 01 de janeiro de 1989, sobreveio aos autos certidão de Oficial de Justiça noticiando o seu falecimento em 04 de abril de 2019, conforme ID 16217560 (ID 16217560 - Pág. 8). Diante do
óbito do autor e da ausência de regular habilitação de seus herdeiros ou sucessores no feito
, resta configurada a
perda superveniente da capacidade processua
l, impondo-se a
extinção
da relação jurídica processual sem resolução do mérito
unicamente em relação a ele
, com esteio no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Conclui-se, destarte, que
a sentença recorrida merece parcial reforma
para manter a
concessão da segurança
tão somente em favor dos policiais civis paritários remanescentes
JOSÉ MARIA DA SILVA SOUZA, JÚLIO JOSÉ ARAÚJO
e
ANA LÚCIA MACHADO DA SILVA
,

denegando-se a segurança em relação aos demais impetrantes que se aposentaram após o advento da Emenda Constitucional nº. 41/2003
, e extinguindo-se o feito sem resolução do mérito quanto ao impetrante falecido por ausência de habilitação processual.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
e do
reexame necessário
e,
dou-lhes parcial provimento para reformar em parte a sentença
proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos seguintes termos:

a)
homologar a desistência voluntária do mandado de segurança formulada pelas impetrantes

ESTER BARBOSA LERAY
E
JOANA D'ARC DO AMARAL OLIVEIR
A, julgando extinto o feito sem resolução do mérito em relação a elas, nos termos das disposições normativas do artigo 200, parágrafo único, e do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil;

b)
julgar extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao impetrante falecido

DIONÍSIO DEMÉTRIO MOREIRA
, em face da ausência de habilitação processual de sucessores de que trata o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil;

c)
manter a concessão da segurança tão somente em benefício dos impetrantes remanescentes

JOSÉ MARIA DA SILVA SOUZA,

JÚLIO JOSÉ ARAÚJO
e
ANA LÚCIA MACHADO DA SILVA
, para determinar que o Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) efetue o
restabelecimento e a incorporação do abono salarial aos proventos de inatividade no valor adimplido aos policiais civis em atividade
, com o
pagamento das diferenças pecuniárias apuradas desde a impetração do remédio constitucional,
acrescidas de correção monetária e juros de mora em conformidade com as diretrizes do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça;

d
) denegar a segurança em relação aos impetrantes remanescentes
ISABEL CRISTINA DE SOUZA VIRGOLINO, JOSÉ ANSELMO DA COSTA MOURA, EDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA PEREIRA, JOÃO DAS GRAÇAS MORAIS E CLÁUDIO DE MAGALHÃES POMBO, nos termos da fundamentação de mérito.

Sem custas à autarquia previdenciária em virtude da isenção de que trata o artigo 40, inciso I, da Lei Estadual de número 8.328 de 2015.

Não há condenação ao adimplemento de honorários advocatícios em sede mandamental, em estrita obediência às Súmulas nº. 512 do Supremo Tribunal Federal e de número 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 30/06/2026